Tribunal: TJDFT
Processo: 0738596-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738596-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA COSTA DAS NEVES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DA SERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALÉRIA COSTA DAS NEVES contra decisão proferida no cumprimento de sentença (processo no 0720077-82.2021.8.07.0001) movido pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM DA SERRA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no qual o executado, ora agravante apontava excesso de execução, nos seguintes termos (ID 142246980 – autos de origem): “Iniciado o cumprimento de sentença, a executada apresentou impugnação, aduzindo: Posta assim a questão, em cumprimento ao art. 525, § 4o, do CPC, entende a impugnante ser correto o valor de R$ 6.000,00, por se tratar apenas de um lote havendo, portanto, excesso de execução nos termos do art. 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Requer o envio dos autos à Contadoria ou a realização de perícia para apuração do valor devido. A exequente se manifestou pela rejeição liminar da impugnação. Decido. Não cabe mais discussão quanto ao débito, uma vez que foi dado provimento à apelação interposta pela exequente. Quanto ao alegado excesso de execução, dispõe o CPC que a parte deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena rejeição liminar – art. 525 §§ 4o e 5o. Como a executada não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, a impugnação deve ser rejeitada liminarmente. Rejeito a impugnação. Fica a exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora”. Nas razões do recurso, a agravante argumenta, suscintamente, que “a agravante impugnou os valores, pois estão cobrando por dois terrenos em um mesmo lote, cuja pretensão deixou de ser acolhida pelo MM. Juiz "a quo". A decisão determinou a penhora, sem dar oportunidade para a agravante. Portanto, não poderia o despacho ora hostilizado determinar a penhora, pois não ofereceu oportunidade da agravante se manifestar”. Na sequência requer: “com fulcro nos artigos 527, inciso II c/c o 558 do Código de Processo Civil, conceder ‘inaldita altera pars’ efeito SUSPENSIVO ao recurso de agravo de instrumento interposto, haja vista que o levantamento da penhora já realizada antes do pronunciamento definitivo dessa Colenda câmara ocasionará ao ora agravante lesão de difícil reparação, pois redundará em atos processuais desnecessários.”. (ID 41280148). Por meio do despacho de ID 41318311, a agravante foi intimada para juntar o comprovante do pagamento do preparo. Em resposta, a agravante apresentou a decisão de ID 41515784, em que foi deferida a gratuidade de justiça no Juízo de origem. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 41515784), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação de cobrança de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias estabelecidas pela Associação de moradores no período compreendido entre fevereiro de 2019 e abril de 2021, bem como parcelas de acordo verbal vencidas em 15/12/2018, 15/01/2019 e 15/02/2019, acrescidas dos consectários previstos em convenção (ID 41285159 – pag. 82). No caso dos autos, a executado pretende decotar dos cálculos do credor o alegado excesso de execução, os quais entende que “estão cobrando por dois terrenos em um mesmo lote, cuja pretensão deixou de ser acolhida pelo MM. Juiz "a quo". Nos termos do § 4 do artigo 525 do CPC, “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. E ainda, de acordo com o § 5 do mesmo artigo 525, “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução” – (grifo nosso). Em hipóteses semelhantes, assim decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SIMILITUDE COM O CUMPRIMENTO DEFINITIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. IMPUGNAÇÃO. LIMINARMENTE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Prescreve o artigo 520 do CPC que "o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo". De igual modo, a impugnação do executado se dá por meio do mesmo incidente (impugnação), na forma prevista no artigo 520, §1o, do CPC, que remete ao artigo 525, §1o, do CPC, no qual dispõe sobre as matérias passíveis de arguição na impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Já o artigo 525, §4o, do CPC dispõe que "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo". A consequência para a omissão do devedor é de pronto estabelecida pelo legislador no §5o do artigo 525, ao fixar expressamente que "na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada". Portanto, não havendo declaração imediata do valor que entende cabível, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da impugnação ofertada. Precedentes deste e. TJDFT. (...)”. (07027240320198070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 3/6/2019). (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. EXIGÊNCIA DO ART. 525 DO CPC. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 01. A inobservância da regra do § 4o do art. 525 do CPC, segundo a qual é imprescindível a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, e, em caso de inobservância da exigência legal, a impugnação será liminarmente rejeitada (art. 525, § 5o do CPC). (...)”. (0721268-39.2019.8.07.0000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 22/1/2020). (grifo nosso). Assim, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que liminarmente rejeitou a impugnação ante à alegação de excesso de execução, desacompanhada da informação sobre o valor correto ou da apresentação de demonstrativo. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2022 18:13:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador